Tribunal: TJDFT
Processo: 0704745-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704745-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE CAETANO DOS REIS AGRAVADO: ERBE INCORPORADORA 113 LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor, ALEXANDRE CAETANO DOS REIS, contra decisão proferida em ação de rescisão de contrato de aluguel comercial e indenizatória (0751834-26.2023.8.07.0001), ajuizada em desfavor de ERBE INCORPORADORA 113 LTDA. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência formulada pelo agravante visando declarar a rescisão antecipada do contrato, por culpa exclusiva da ré, permitindo a devolução do imóvel sem a incidência de multa. Confira-se: “Cuida-se de ação declaratória de rescisão contratual, com pedido de tutela antecipada. Em sede liminar, requer: “a) A concessão de tutela provisória de urgência para declarar a rescisão antecipada do contrato por culpa exclusiva da ré, até julgamento final da lide, permitindo que o autor possa retirar-se do imóvel sem ter que arcar com o ônus das multas rescisórias a fim de viabilizar a continuidade de seu empreendimento e outra localidade.” Para tanto, o requerente narra que firmou contrato de locação comercial com a parte ré e que o imóvel não atende mais aos fins particulares que ocasionaram o negócio. O requerente alega ocorrência de descumprimento contratual consubstanciado no inadimplemento da requerida e, com base em tal fato, pleiteia a retirada do imóvel e a rescisão contratual antecipada. No caso, verifico que, em que pese configurada a relação jurídica, não se afigura viável a concessão da antecipação da tutela, uma vez não comprovada a existência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o qual não se subsume à simples afirmação de possibilidade de prejuízos financeiros. A tal fato, acrescenta-se a vedação legal prevista no art. 300, §3o do CPC: “§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (Destaque acrescido). Desta feita, há evidente e manifesto perigo de irreversibilidade, uma vez que o acolhimento do pedido de rescisão contratual não permite, caso haja posterior decisão revogatória da medida liminar, que o contrato de locação retorne ao status quo ante. Assim, mostra-se prematura, em sede de antecipação de tutela, a rescisão contratual. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu para apresentar contestação, em 15 dias. Intimem-se. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica”. (ID 55688628.) - g.n. No agravo, o autor pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja declarada a rescisão antecipada do contrato de aluguel por culpa do locador e, no mérito, a confirmação da medida e reforma da decisão agravada. Aduz, em resumo, que formalizou contrato de locação de imóvel comercial com explícita previsão sobre a finalidade dada ao bem, porém o locador, “em conduta manifestamente incompatível e contraditória, não evita a promoção da admoestação do inquilino (Agravante) pelo exato uso regular para o qual locou o bem”. Alega que o locador “tem imposto constantes embaraços às atividades comerciais do seu próprio inquilino, plasmadas nas sistemáticas multas sobre o imóvel em razão de atividades que, todavia, estão contempladas na finalidade comercial, declaradas desde a celebração do negócio”. Afirma que o locador é o próprio incorporador do empreendimento, alinhada com a gestão condominial, sendo quem formatou o condomínio e designou a convenção. Argumenta que diante das tentativas frustradas de solucionar a questão junto ao condomínio, ajuizou a presente demanda para rescindir o contrato antecipadamente, bem como para reconhecer a responsabilidade do locador pelos motivos determinantes da rescisão contratual. Ao final, defende estarem presentes a probabilidade do direito, o perigo de dano, assim como a reversibilidade da medida. (ID 55688628.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e recolhido o preparo. (ID 55688644.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se na origem de ação de rescisão de contrato de aluguel comercial e indenizatória proposta pelo inquilino agravante visando rescindir a avença por culpa exclusiva do locador, acrescido de pedido indenizatório por danos materiais no importe de R$ 39.299,44 e multas contratuais. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência formulada pelo agravante visando declarar a rescisão antecipada do contrato, por culpa exclusiva da ré, permitindo a devolução do imóvel sem a incidência de multa. Nesta sede, o locador agravante se insurge contra a decisão visando a obtenção da antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida na origem. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, bem como caracterizada, em consequência, a urgência ou perigo de dano a justificar o deferimento da medida requerida. No caso em apreço, não está demonstrada, prima facie, a culpa atribuída ao locador a ensejar a rescisão antecipada da avença, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória. Na hipótese, objetivando “dar continuidade ao seu empreendimento em outra localidade”, o agravante almeja, em sede de tutela de urgência, a rescisão antecipada do contrato, por culpa exclusiva da ré, com a devolução do imóvel sem a incidência de multa. Ocorre que, a referida pretensão pressupõe a necessária dilação probatória e consequente análise a fim de provar a culpa exclusiva da ré, conforme alega, decorrente de suposta conduta contraditória do locador. Assim, cabe ao agravante, no curso do feito, demonstrar elementos que indiquem a irregularidade da conduta do requerido de obstar, indevidamente, a continuidade do exercício da atividade (“promoção de admoestação do inquilino”; “sistemáticas multas em razão de atividades”). Do mesmo modo, ainda se faz necessário, aferir a regularidade da finalidade comercial específica de alimentação e refeições servidas no espaço (cyber café), por ocasião da formalização do contrato, e sua adequação as normas condominiais vigente na data da formalização da avença, bem como o conhecimento das regras por ambas as partes. Com efeito, a tutela de urgência visando “declarar a resolução do contrato” e “permitir a devolução do imóvel”, constituiu medida satisfativa relacionada à própria resolução do mérito da lide. Nesse contexto, acolher o pleito da parte recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Enfim, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória tampouco pode avançar sobre as questões de mérito sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Destarte, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Nesse mesmo sentido, em casos similares já decidiu esta Corte de Justiça: “(...) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0729536-77.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023) - g.n. "(...) Ademais, os elementos constantes dos autos não são suficientes para, neste momento processual, realizar o decote pretendido no valor da mensalidade do plano de saúde, sem olvidar que as relações jurídicas de natureza continuada, em que a execução do contrato se protrai no tempo, não se exaurindo com o cumprimento da prestação, sofrem os influxos da economia, devendo necessariamente ocorrer variação de valor para preservar o equilíbrio financeiro e não inviabilizar o objeto contratual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0732577-52.2022.8.07.000, Relatora: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 23/01/2023) - g.n. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator